Tribunal: TJSP
Processo: 1045209-15.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/SP – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE -PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA À REDUÇÃO RESPECTIVA SANÇÃO PECUNIÁRIA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/SP – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE -PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA À REDUÇÃO RESPECTIVA SANÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 2. Violação ao direito de informação, reconhecida, consubstanciada no seguinte: a) ausência de informação na embalagem, a respeito dos ingredientes do produto e/ou divergência com os embalados; b) presença de leitores ópticos, na distância superior a 15 metros da localização do produto. 3. Higidez do AIIM, verificada e demonstrada nos autos. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.